Tribunal: STF
Processo: ARE 1355407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. 



    1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria.



    2. Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC. 



    3. No que tange ao mérito, constata-se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso público, sequer amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88.



    5. Além disso, ainda que tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.